Tribunal: TJDFT
Processo: 0744389-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0744389-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O advogado Adriano Alves da Costa impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ANDRÉ RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, em decorrência da decretação de prisão preventiva por descumprimento das medidas protetiva. O impetrante esclarece que em 16/5/2020 foram deferidas medidas protetivas de urgência contra o ora paciente. Diz que a ofendida procurou a delegacia de polícia em 11/9/2020, sob a alegação de que o paciente teria descumprido as medidas ao segui-la até um bar e que enviou mensagens em aplicativo de celular. Explica que, diante disso, a autoridade policial representou o paciente, sendo acolhida e determinada pela autoridade coatora a sua prisão. O impetrante sustenta que as mensagens acostadas pela vítima não mencionam qualquer data, podendo ser antes ou depois de o paciente ter sido intimado das medidas protetivas de urgência. E que não há como precisar quem deu início às conversas, sendo que, a todo momento, a vítima concorda e aceita a conversa enviada pelo paciente. Ressalta que foi coincidência quando a vítima visualizou o paciente em um bar, pois ele faz bicos como motorista de aplicativo e, neste dia e horário, o paciente fez uma corrida até o local para deixar uma passageira. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES (ID: Num. 20207807). Compulsando os autos, MANTENHO a decisão liminar proferida em plantão judicial por seus próprios fundamentos, pois de acordo com o meu entendimento para o caso. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 14:36:46. ROBSON BARBOSA Desembargador